Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. APLICAÇÃO DE INTERNAÇÃO-SANÇÃO PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REDUÇÃO DO PRAZO DE INTERNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA BREVIDADE E DA EXCEPCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRAZO LEGAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO QUE DEMANDA PRONTA INTERVENÇÃO DO ESTADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em procedimento de execução de medida socioeducativa em meio aberto, havendo recalcitrância do menor, cabível a aplicação da medida de internação-sanção, pelo prazo de até 90 (noventa) dias.
2. Não estipulando a lei critérios para definição do quantum aplicado, deverá o julgador se valer dos princípios que norteiam a legislação menorista, notadamente quanto à aplicação da medida de internação.
3. In casu, a fixação do prazo de 90 (noventa) dias mostra-se necessário, observadas as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da brevidade e excepcionalidade, previstos no artigo 15 da Resolução no 165, do Conselho Nacional de Justiça, que editou normas gerais sobre execução de medidas socioeducativas no âmbito do Poder Judiciário.
4. Agravo conhecido e não provido para manter a decisão que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de internação-sanção pelo prazo de 90 (noventa) dias.